Tribunal: TJPA
Processo: 0803701-95.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803701-95.2025.8.14.0000

PACIENTE: WAGNER FRANCISCO DA SILVA GUEDES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL CONTRA CRIANÇA DE 6 ANOS. FORAGIDO POR MAIS DE 15 ANOS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de WAGNER FRANCISCO DA SILVA GUEDES, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 214 c/c 224, “a”, e 61, II, “h”, do Código Penal (redação anterior à Lei nº 12.015/2009), em razão de fato ocorrido em 2008, envolvendo vítima de 6 anos de idade. A prisão preventiva foi decretada em 2009 e somente cumprida em 2024, após o paciente permanecer por mais de 15 anos em local incerto e não sabido. A defesa postulou a revogação da prisão preventiva, alegando ausência de contemporaneidade, fundamentação inidônea, condições pessoais favoráveis, soropositividade para HIV e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada e atende aos requisitos legais; (ii) analisar se a ausência de contemporaneidade do decreto prisional compromete a legalidade da medida; e (iii) avaliar se a condição de saúde do paciente (portador do vírus HIV) justifica a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fuga do paciente do distrito da culpa por mais de 15 anos configura risco concreto à aplicação da lei penal e evidencia a contemporaneidade do fundamento da prisão preventiva, uma vez que o paciente só foi localizado em outro Estado da Federação após longo período de evasão.

A prisão preventiva foi mantida com base em fundamentos concretos e atuais, especialmente na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, diante da gravidade do crime imputado e da existência de indícios suficientes de autoria e materialidade.

A condição de saúde do paciente, embora relevante, não foi acompanhada de prova de que o sistema penitenciário esteja impossibilitado de prestar o tratamento médico necessário, não sendo suficiente, por si só, para justificar a substituição da prisão preventiva.

A alegação de condições pessoais favoráveis (primariedade, bons antecedentes e residência fixa) não afasta, por si só, os fundamentos da prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, não se revelam adequadas ou suficientes frente à gravidade do delito e à necessidade de resguardar a efetividade da persecução penal, nos termos do art. 282, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A fuga prolongada do réu e sua localização fortuita após mais de 15 anos conferem contemporaneidade e idoneidade à prisão preventiva, diante do risco concreto de frustração da aplicação da lei penal.

A condição de saúde do custodiado somente autoriza a substituição da prisão preventiva quando demonstrada, de forma inequívoca, a impossibilidade de tratamento adequado no sistema penitenciário.

A presença de requisitos do art. 312 do CPP e a gravidade do crime imputado autorizam a manutenção da prisão preventiva, sendo inadequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, II, 312, 313, I, 319.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Maria Goreth Terças de Oliveira e Danielle Queiroz Ribeiro em favor de
WAGNER FRANCISCO DA SILVA GUEDES
, tendo como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal de Capanema, nos autos do processo nº 0000338-56.2009.8.14.0013.

Narra a impetrante que a Ação Penal refere-se ao inquérito policial instaurado em 2008, que resultou na denúncia oferecida pelo Ministério Público em 2009, imputando ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 214 c/c 224, “a”, e 61, II, “h”, todos do Código Penal Brasileiro. O paciente permaneceu em local incerto e não sabido, o que motivou a decretação de sua prisão preventiva, decretada em 2009 e cumprida apenas em 2024, na Comarca de Boa Vista/RR.

A defesa sustenta que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito. Argumenta ainda que o paciente já se encontra plenamente identificado e à disposição da Justiça, sendo desnecessária sua segregação cautelar. Aponta que o paciente é portador do vírus HIV e necessário um tratamento médico contínuo, o que seria inviável no ambiente prisional, colocando em risco sua saúde e dignidade.

A impetração ressalta que, passados mais de 15 anos do fato supostamente criminoso, não há indícios contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante da inexistência de reiteração criminosa. Destaca a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, conforme o art. 319 do Código de Processo Penal, como monitoração eletrônica e restrição de deslocamento.

Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente possa responder ao processo em liberdade, garantindo-se a continuidade de seu tratamento de saúde. Subsidiariamente, postula a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, evitando sua transferência ao Estado do Pará sem a devida estrutura para manter seu acompanhamento médico.

Juntou documentos.

Distribuídos os autos em plantão, esta desembargadora determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (ID nº 24675244), cabendo-me a relatoria por regular distribuição.

Indeferi a liminar (ID. 25196210).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 25369734).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação do
writ
. (ID nº 25707256).

É o relatório.

VOTO

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, ante a ausência de contemporaneidade dos fundamentos que ensejam a prisão preventiva, decretada em 2009 e cumprida apenas em novembro de 2024; desnecessidade da custódia, considerando-se que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita e apresenta estado de saúde grave (soropositivo para HIV); possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas (art. 319 do CPP), afigurando-se a prisão desproporcional, ilegal e desnecessária.

Extrai-se das informações prestadas pela autoridade tida como coatora que:

“Narra a exordial que, no dia 24/12/2008, no período de 8h a 11h, na residência da vítima, o denunciado se aproveitou da ausência dos parentes da ofendida, de quem gozava de confiança, para praticar atentado violento ao pudor contra a criança Homero Beserra da Nóbrega Neto, à época com 6 (seis) anos de idade. Consta do inquérito policial que, na mencionada data, o genitor da vítima saiu de casa e deixou o menor na companhia do réu. Ao retornar, encontrou seu filho tomando banho. A criança relatou que seu “bumbum” estava sangrando e que o acusado saberia o motivo. É narrado também que o acusado fugiu do local.

(...)

No caderno processual, há laudo sexológico que atesta que a presença de vestígios da prática de ato libidinoso e lesões provenientes de provável cópula ectópica anal. Não localizado para sua citação pessoal, o denunciado foi citado por edital e, não tendo comparecido ou constituído defesa, procedeu-se à suspensão do processo e do prazo prescricional, em 16/09/2019. Em 21/11/2024, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva, sendo realizada audiência de custódia pelo juízo da comarca do local da prisão. Ato contínuo, a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva e juntou documentos. Instado a se manifestar, o Ministério Público exarou parecer desfavorável. Em 19/12/2024, ausentes fatos novos capazes de modificar o entendimento anterior, permanecendo hígidos os motivos que fundamentaram o decreto prisional, foi indeferido o pedido de revogação e mantida a prisão preventiva do réu. Não obstante, em 17/01/2025, a defesa reiterou o pedido de revogação da prisão preventiva, requerendo a aplicação de medidas cautelares diversas ou substituição por prisão domiciliar. Após parecer desfavorável do órgão ministerial, foi indeferido o pleito revocatório e determinada a intimação do denunciado para que apresente resposta escrita à acusação, na forma dos arts. 396 e 396-A, ambos do Código de Processo Penal. Apresentada defesa prévia e não sendo caso de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 26/03/2025, às 12h, oportunidade na qual serão ouvidas as testemunhas arroladas e interrogado o acusado.

(...)”

Na decisão ora impugnada, na parte em que interessa,
in verbis
:

“(...) 4. Após tudo isso, concluo:

5. Em relação ao pedido de prisão preventiva, entendo que o mesmo tem sustentação e por isso deve prosperar, senão vejamos o caso concreto.

6. Inicialmente, cabe registrar que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização.

7. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

8. Os pressupostos, também chamados de fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sem dúvida alguma constam nos autos, conforme acima especificado no item 1.

9. Estando, pois, presentes os pressupostos, faz-se necessário que se observe a existência de pelo menos um dos requisitos da custódia preventiva, ou seja, o periculum libertatis, consubstanciado ou na garantia da ordem pública, ou na conveniência da instrução criminal, ou na garantia de aplicação da lei penal.

10. No caso dos autos, entendo que o periculum libertatis está sobejamente comprovado à medida que se faz necessário GARANTIRSE A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, sobretudo porque o ora acusado se evadiu do distrito da culpa, encontrando-se atualmente foragido, em local incerto e não sabido, fazendo crer que pretende se furtar à futura e eventual aplicação da Lei Penal.

11. Isso posto, com esteio na fundamentação acima descrita, DEFIRO o pedido constante da representação proposta pela Autoridade Policial e, em consequência, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE VAGNER FRANCISCO DA SILVA GUEDES, qualificado indiretamente no documento de fl. 23, com base no artigo 312 do CPP. 12.

Expeça-se o competente Mandado de Prisão Preventiva. (...)” – ID 55648980 (ID 25142609 - Pág. 62)

Já as decisões que mantiveram a prisão (ID 25142611), assim dispuseram:

“(...) Como cediço, a custódia preventiva, dado seu caráter acautelatório, apenas deve ser executada quando preenchidos os pressupostos (indícios de autoria do crime e prova de sua materialidade) e fundamentos (garantia da ordem pública, da econômica, da instrução criminal e salvaguardar a aplicação da lei penal) exigidos no art. 312 do Código de Processo Penal, haja vista que estes caracterizam o periculum in mora e aqueles revelam o fumus boni iuris da medida excepcional. Os tribunais superiores têm confirmado o entendimento de que a prisão preventiva é medida que pode ser tomada quando presentes os indícios de autoria, havendo prova da materialidade do crime, aliados às hipóteses autorizadoras previstas no art. 312, do CPP. Nesse contexto, os elementos colhidos na oportunidade da investigação policial e devidamente juntados aos autos, convergem para existência de indícios veementes da autoria delitiva do denunciado, cabendo assinalar que os indícios mencionados superam as meras conjecturas. No caso vertente, ademais, patenteadas estão, conforme os elementos acostados aos autos até o presente momento, os pressupostos de autoria e materialidade, bem como a hipótese descrita no art. 313, I, do CPP. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I – nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Admissível, em tese, a prisão preventiva, tendo em vista que ao denunciado foram atribuídos o crime de estupro de vulnerável, conforme tipificado no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, praticado contra vítima de 06 (seis) anos à época dos fatos. É cediço que a evasão do agente do distrito da culpa é fundamento idôneo para a segregação cautelar, com fulcro nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...) A fuga do agente do distrito da culpa por longo período caracteriza a intenção de frustrar a aplicação da lei penal, configurando circunstância hábil e fundamento idôneo para manutenção da segregação cautelar. Dessarte, em razão do exposto, acolho o pedido ministerial e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA de WAGNER FRANCISCO DA SILVA GUEDES, qualificado nos autos, nos termos dos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, uma vez que a mera aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se afiguram insuficientes e inadequadas ao caso. (...)” – ID Num. 25369735 - Pág. 238 e seguintes (...)

“(...) De saída, há considerar que, no caso em apreço, a medida mais gravosa foi adotada em razão dos robustos indícios de materialidade e autoria em desfavor do acusado, notadamente o depoimento da vítima, aliado aos demais depoimentos colhidos na fase investigativa.

Ademais, há fortes indícios de que o denunciado tenha fugido do local do suposto crime, somente vindo a ser localizado mais de 16 (dezesseis) anos após os fatos narrados na denúncia. É cediço que a evasão do agente do distrito da culpa é fundamento idôneo para a segregação cautelar, com fulcro nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

(...) Assim, uma vez configurada a intenção de se furtar à aplicação da lei penal, há fundamento para a manutenção da segregação cautelar. Diante das circunstâncias do crime e da gravidade dos fatos narrados, podendo o acusado em liberdade intimidar a vítima ou mesmo testemunhas, mostra-se necessária a custódia cautelar para resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Isto posto, consigno que a prisão preventiva, em observância aos princípios da não-culpabilidade e presunção de inocência, é medida excepcional e somente se justifica quando insuficientes outras medidas cautelares e demonstrado o perigo atual do estado de liberdade do custodiado.

Assim, demonstrada a existência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva e, também, visando assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, a prisão preventiva é medida que se impõe no caso presente.

Ademais, deva-se sopesar que a manutenção do status libertatis do denunciado levaria não apenas ao sentimento de insegurança social resultante da atividade criminosa em apuração, como ao próprio descrédito das instituições encarregadas da segurança pública.

(...)

Vê-se, portanto, que as circunstâncias pessoais favoráveis não são suficientes para conduzir à revogação automática da clausura processual do denunciado, notadamente quando devidamente preenchidos os requisitos da prisão preventiva.

Nesse cenário, sem adentrar em questões meritórias, reconheço que os requisitos do art. 312 do CPP foram devidamente preenchidos e que não há fato novo capaz de modificar o entendimento exarado quando da decretação da prisão preventiva, o que enseja o indeferimento do pleito revocatório.

Dito isso, reconheço que, não obstante as garantias constitucionais do acusado, é dever do Estado-Juiz garantir a aplicação da lei penal. Os indícios de autoria do crime capitulado na exordial são veementes em desfavor do requerente, especialmente quando se observam os elementos já colacionados ao caderno processual

Arrematando, a prisão antes da sentença condenatória, apesar de ser uma exceção, deve ser aplicada quando presentes os fundamentos que a justifiquem. No caso em tela, os motivos para que seja mantida a medida extrema estão patentes.

Por todo o exposto, considerando as circunstâncias da suposta prática delituosa, com fulcro nos arts. 311, 312 e 313, inciso I, todos do CPP, indefiro o pedido de revogação e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu WAGNER FRANCISCO DA SILVA GUEDES, qualificado nos autos, sem prejuízo de eventual reanálise após o encerramento da instrução probatória, para o caso de mudança fáticoprobatória. (...)” – ID 25369735 - Pág. 269 e seguintes

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Além disso, o fundamento invocado pelo juízo
a quo
– risco à aplicação da lei penal – subsiste de forma concreta e atual, visto que a custódia foi imposta e mantida para assegurar a tramitação do feito e a eficácia de eventual decisão condenatória. O paciente só foi localizado fortuitamente em outro Estado da Federação, após mais de 15 anos de evasão.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Sobre a alegação de precariedade da saúde do paciente, cumpre observar que eventual enfermidade (HIV positivo), embora sensível e digna de atenção, não implica, por si só, a automática revogação da prisão preventiva. A jurisprudência é firme no sentido de que cabe à administração penitenciária garantir o tratamento adequado, salvo se comprovada impossibilidade absoluta, o que não restou demonstrado no caso.

Neste caso, embora haja alegação genérica sobre a necessidade de continuidade de tratamento, não consta nos autos comprovação de que o sistema penitenciário estadual esteja impossibilitado de prover os cuidados médicos necessários à manutenção da integridade física do paciente. Aliás, inexiste nos autos qualquer manifestação da unidade prisional a esse respeito.

Em relação à alegada ausência de contemporaneidade, repito, assiste razão à autoridade apontada como coatora ao ressaltar que a permanência do paciente em local ignorado por mais de 15 anos caracteriza inequívoco intuito de frustrar a aplicação da lei penal, além de revelar descaso para com a persecução criminal.

Portanto, não se vislumbra, por ora, nenhuma ilegalidade capaz de justificar estar o paciente sofrendo constrangimento ilegal por força de sua prisão, uma vez calcada nos fundamentos legais que a autorizam, carecendo de argumentos plausíveis o que foi sustentado pelo impetrante.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do
writ
e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 10/04/2025